Tribunal: TJBA
Processo: 8065948-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065948-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JANDE MARIA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

AGRAVADO: TAIS SILVA DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO ANDRADE ALBUQUERQUE, EIDER DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO VITALÍCIA DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE DA CONDUTORA DO VEÍCULO E DA PROPRIETÁRIA.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO MENSAL PROVISÓRIO À AUTORA, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. REQUISITOS CUMULATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PRESENÇA. DEFERIMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que deferiu o
pedido de tutela de urgência para determinar que a parte acionada realize o pagamento de pensão mensal provisória à autora, no valor de um salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pleiteada, consistente no pensionamento mensal das rés em favor da autora, em razão de acidente de trânsito do qual foi vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese vertente, analisando-se
a documentação acostada pelas partes, tanto nesta fase recursal, quanto nos autos originários, constata-se a existência de elementos concretos que demonstram a probabilidade do reconhecimento da verossimilhança das alegações contidas na inicial decorrentes do próprio boletim de ocorrência, que aponta a condução do veículo sob efeito de álcool.

4
.
Registre-se, por pertinente, que o referido documento oficial
goza de presunção
juris tantum
da situação de embriaguez, havendo, portanto, fortes indícios da responsabilidade da condutora do automóvel pelo acidente, bem como da proprietária do veículo, ora recorrente, porquanto responsável solidária.

5.
De igual modo,
o
periculum in mora
decorre do risco à própria subsistência da parte autora/agravada, pois
impedida de trabalhar em razão das lesões sofridas no acidente, não restando demonstrado nos autos que a ora recorrida esteja auferindo algum benefício previdenciário.

6.
Frise-se, também, que não há que se falar em perigo da irreversibilidade da medida liminar concedida, uma vez que tal providência deve ser apreciada em conjunto com o conflito de interesses objeto da lide, devendo prevalecer aquele que ostenta maior relevância e expressão, no caso, a saúde da autora/agravada em decorrência das lesões sofridas no acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065948-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JANDE MARIA SILVA DOS SANTOS e como agravada TAIS SILVA DE LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02